Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS DE QUOTA SOCIAL. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO IDÔNEO E IMPARCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1 – Em se constatando que a insurgência deduzida nas razões recursais fora veiculada, a tempo e modo devidos, perante o primeiro grau de jurisdição, não há que se falar em inovação recursal, motivo pelo qual há de ser rejeitada a preliminar de não conhecimento ante a ausência de supressão de instância.
2 – Nos termos do artigo 869 do Código de Processo Civil de 2015, à falta de consenso entre as partes Exequente e Executada, a nomeação de administrador-depositário deve recair sobre terceiro idôneo e imparcial, a ser nomeado pelo Juiz que preside o Feito Executório.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido.